Tribunal: TJMT
Processo: 1005329-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005329-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: AGENOR TOME, APARECIDO ANTONIO DA SILVA, EDMILSON SANTANA DO NASCIMENTO, ELIANE MARIA FIGUEIREDO LEITE DE CAMPOS, GERALDO HENRIQUE DIAS, JOSE SANTANA DE PAULA, LINDELZI SOUZA COSTA DE LIMA, MARILUCE PINTO DE OLIVEIRA, MARIO EVANGELISTA DE LIMA
Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Agenor Tomé e outros, homologou o cálculo do perito judicial de fls. 389/517, reconheceu o valor da execução em R$ 257.201,20 e declarou extinta a liquidação de sentença, porquanto o valor depositado às fls. 263 é suficiente para satisfazer a obrigação.
Sustenta a ilegitimidade ativa, em razão da limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC como condição da ação, nos moldes do Recurso Extraordinário 612.043/PR.
Alega que incorretos os parâmetros utilizados para a realização dos cálculos, porquanto não teria sido aplicada a metodologia “pro rata die”, já que não teria sido observado o dia da apuração da diferença pleiteada em cada uma das contas de poupança objeto da lide.
Afirma que foi indevidamente utilizado o índice de 13,90% para cálculo da correção monetária em março/1991, que não corresponde ao índice do IPC/IBGE que era de 11,79% para o período.
Alega que os parâmetros inadequados apontados nos cálculos levaram ao aumento indevido dos valores a serem restituídos, porquanto defende que o valor devido aos exequentes é de R$ 169.190,49 e o montante de R$ 410.972,10 deve ser restituído ao executado.
Defende o excesso de execução em R$ 410.972,10.
Aduz a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, porque afirma que a decisão do juízo singular não aguardou a apresentação da defesa.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja determinado que os agravados se abstenham de levantar o valor depositado ou, caso já o tenham feito, que restituam o valor até o julgamento do mérito recursal. Requer o provimento do recurso.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinado que os agravados se abstenham de levantar o valor depositado ou, caso já o tenham feito, que restituam o valor até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que não demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator